Tribunal: TJDFT
Processo: 0006635-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006635-03.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO DIA-MULTA. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há como reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena in concreto, se a sentença condenatória não transitou em julgado para a acusação, diante da interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público. 2. Mantém-se a condenação se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos das pessoas que viram as imagens gravadas pela câmera da sala de audiência em que aparece o réu retirado papéis dos autos e colando em outra pasta, comprovando com a necessária certeza a prática do crime tipificado no art. 305, do CP. 3. A condenação pretérita não produz qualquer efeito se foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não podendo ser considerada para fins de maus antecedentes ou reincidência. 4. O valor do dia-multa só pode ser fixado em maior grau quando há demonstração de que o sentenciado tem condições econômicas para suportar o pagamento. 5. Recursos conhecidos. Improvido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso da Defesa. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 305, primeira parte, e 356, ambos do Código Penal, defendendo a atipicidade da conduta por falta de elemento subjetivo do tipo (dolo) e, subsidiariamente, pugnando pela desclassificação do crime para o delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório; b) artigo 60 do Código Penal, sustentando que a fixação da multa na proporção de 1/10 (um décimo) do salário mínimo foi realizada sem a devida fundamentação e de forma desproporcional. Salienta que a fração que melhor se ajusta ao caso concreto é de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos XXXIX, LIV e XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Expõe que houve desrespeito aos princípios da reserva legal, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões do Poder Judiciário. Ademais, repisa os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 60, 305, primeira parte, e 356, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente, quanto ao apelo extraordinário, em relação à alegada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXIX, LIV e XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido está o ARE 1239765 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005